Tribunal: TJSP
Processo: 1055255-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATENDIMENTO HABITACIONAL – Pretensão de atendimento habitacional em razão de interdição de sua moradia por risco de desabamento.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO – Decreto Municipal no 51.653/2010 que regulamenta a forma de pagamento da verba de atendimento habitacional no âmbito do programa "Ações de Habitação" - Portaria no 131-2015 da Secretaria

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ATENDIMENTO HABITACIONAL – Pretensão de atendimento habitacional em razão de interdição de sua moradia por risco de desabamento.
Sentença que deu procedência ao pedido.
MÉRITO – Decreto Municipal no 51.653/2010 que regulamenta a forma de pagamento da verba de atendimento habitacional no âmbito do programa "Ações de Habitação" - Portaria no 131-2015 da Secretaria Municipal de Habitação que pormenoriza a regulamentação – Estabelecimento de alternativas de atendimento habitacional provisório, fixando requisitos e regulamentando as condições e os procedimentos para a sua concessão e manutenção.
Benefício da autora cessado em razão da venda do imóvel do qual foi determinada a desocupação – Cabimento – Finalidade do benefício que deve ser observada.
Auxílio concedido à autora que se enquadrava na hipótese do artigo 9o, III, da mencionada Portaria Secretarial no 131 – Concessão pelo prazo de doze meses, prorrogável por igual período mediante justificativa técnica, e não por prazo indeterminado.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.